Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710159-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: MICHAEL DAYVISON DA SILVA MARIANO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o arresto de ativos financeiros do executado, via Sisbajud. A agravante alega, em síntese, que: 1) foi expedido o mandado de citação, penhora e avaliação para o endereço do executado, cujo cumprimento foi frustrado, conforme certidão negativa expedida pelo oficial de justiça; 2) é nítido o intuito do agravado de se escusar de suas obrigações contratuais, haja vista ter alterado o seu endereço residencial sem comunicar a agravante acerca do seu atual paradeiro, em clara e inequívoca má-fé contratual; 3) os arts. 830 e 854 do CPC/2015 autorizam o arresto de bens do executado, inclusive via Sisbajud. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferido o arresto de ativos financeiros do executado. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, diante das diversas tentativas de citação do agravado, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente à agravante, pois não há indícios de dilapidação patrimonial a justificar a medida cautelar requerida. Nesse sentido: “(...) 1. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência (cautelar ou antecipada) é medida excepcional que exige a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora, sem os quais não tem como ser deferida. 2. O arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do Devedor. 3. Se os elementos carreados aos autos são insuficientes para evidenciar ato tendente à dilapidação do patrimônio do executado, que sequer foi citado, não há justificativa para a concessão ou manutenção do arresto. (...)” (Acórdão 1369333, 07051025820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator